Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003363-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUSA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALMEIDA e Apelação Adesiva manejada por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito e condenando a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora apelou visando o reconhecimento da omissão da sentença quanto à aplicação de multa por descumprimento de tutela antecipada. A COELBA, por sua vez, interpôs apelação adesiva visando a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de irregularidade e de dano moral indenizável.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a omissão da sentença quanto ao pleito de aplicação de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada; (ii) a tempestividade do preparo recursal na apelação adesiva; (iii) a existência de dialeticidade no recurso adesivo; (iv) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia e o dever de indenizar; e (v) a possibilidade de majoração da verba honorária já fixada no patamar máximo.

III. Razões de Decidir
3. Restou demonstrado que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao omitir-se quanto ao pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência, cuja obrigação de fazer — restabelecimento de energia elétrica — somente foi cumprida com atraso de 18 dias, o que justifica a aplicação das astreintes no montante de R$ 18.000,00 (-).
4. A alegação de intempestividade do preparo recursal foi afastada, pois a COELBA comprovou, dentro do prazo legal, a complementação das custas após intimação específica, nos moldes do art. 1.007, §2º, do CPC.
5. Igualmente, não procede a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação adesiva apresentou razões suficientes de inconformismo, ainda que reiterando argumentos da contestação, atendendo ao disposto no art. 932, III, do CPC.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida comprovação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configurou falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. Trata-se de dano moral in re ipsa, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.
7. Os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo de origem no patamar de 20% do valor da condenação, o que impede a sua majoração com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação Cível da autora provida.
9. Apelação Adesiva da COELBA conhecida e improvida.

Tese de julgamento: “
É citra petita a sentença que, embora reconheça parcialmente o pedido, omite-se sobre o requerimento de aplicação de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer imposta por tutela de urgência, devendo o Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, integrá-la para reconhecer a multa. A apelação adesiva que apresenta impugnação concreta à fundamentação da sentença deve ser conhecida, não se verificando ausência de dialeticidade. A suspensão indevida de serviço público essencial sem comprovação de irregularidade enseja responsabilidade objetiva e indenização por danos morais in re ipsa.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8003363-69.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALMEIDA
e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível
de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALMEIDA e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Adesiva
da COELBA, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)